Tribunal: TJDFT
Processo: 0701259-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701259-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO JACINTO DE JESUS AGRAVADO: RONIEL FERNANDES BARBOSA D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, Ronaldo Jacinto de Jesus pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de penhora do percentual de trinta por cento (30%) do salário do executado, por não se tratar de verba alimentar. Para tanto, relata que nos últimos meses não foram realizados vários pagamentos relativos ao imóvel que locou. Declara que o agravado não demonstrou que o percentual de trinta por cento (30%) requerido iria comprometer a preservação de sua dignidade humana, e de sua família. Sustenta que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada em situações excepcionais, quando demonstrado que não prejudicará o sustento do devedor e da sua família. Colaciona jurisprudência em sentido favorável à sua tese. Requer a concessão do efeito suspensivo, para que seja reconhecida a possibilidade de bloqueio da verba salarial do agravado. Ao final, pede o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante não fez qualquer referência, deixando de demonstrar onde residiria o perigo da lesão grave ou de difícil reparação, ou seja, não delineou qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, saliente-se que, à primeira vista, também não se vislumbra relevância nas razões expendidas na peça de recurso. Isso porque o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe que os vencimentos são impenhoráveis. Essa norma, de ordem pública, só pode sofrer mitigação, nas hipóteses de pagamento de pensão alimentícia, o que, em princípio, não parece ser o caso dos autos. Dessa forma, as ponderações ora feitas fazem com que não se tenham por preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2022 17:19:22. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator